Tribunal: TJMT
Processo: 1003127-78.2016.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003127-78.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[INDUSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CONCRETO J. D. LTDA - CNPJ: 07.367.731/0001-19 (APELANTE), CARMELI SCHIAVON - CPF: 068.662.318-50 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRESTAÇÃO DEFICIENTE DE SERVIÇO DE TELEFONIA – PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO JULGADO PROCEDENTE – FIXAÇÃO DA DATA DA RESCISÃO NO MOMENTO DA FORMULAÇÃO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO – CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGADOS PELAS FATURAS EMITIDAS APÓS ESSE MARCO TEMPORAL – FIXAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM VALOR CERTO – AUSÊNCIA DE CÔMPUTO DE VALORES PAGADOS POR TRÊS FATURAS EMITIDAS APÓS O AJUIZAMENTO DA LIDE – APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO APENAS DA ÚLTIMA FATURA – COMPLEMENTAÇÃO DO CÁLCULO – EXIBIÇÃO DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DAS OUTRAS DUAS FATURAS APENAS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL APÓS O ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se a sentença condenou a ré à restituição de valores indevidamente pagados à quitação de faturas emitidas após a solicitação de cancelamento do serviço de telefonia, mas deixou de computar, no valor condenatório, montante quitado por fatura emitida após o ajuizamento da demanda, é cabível a reforma parcial da sentença para correção do referido cálculo. 2. Embora o juiz deva tomar em consideração a superveniência de fato constitutivo de direito quando do julgamento de mérito (CPC, art. 493), o que lhe autoriza condenar a ré à restituição de valores indevidamente pagados por faturas emitidas após o ajuizamento da lide, não pode a parte autora pretender complementar o valor condenatório mediante exibição de comprovantes de pagamento após a efetiva prolação da sentença e encerramento da prestação jurisdicional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003127-78.2016.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO J. D. LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão de Contrato c/c Repetição de Indébito
”

(Proc. no 1003127-78.2016.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra VIVO S.A., julgou parcialmente procedente o pedido para declarar rescindido o contrato de prestação de serviços de telefonia e internet celebrado pelas partes a partir da data da solicitação de cancelamento feita pela autora/apelante (14/12/2015), bem como para declarar “
a inexistência de débito relativa as faturas geradas após o pedido de cancelamento, indevida a cobrança da multa rescisória, bem como, determinar que a ré restitua a postulante o valor de R$ 14.482,08
”, montante correspondente ao pagamento das faturas emitidas nos meses de janeiro/2016 a setembro/2016 (cf. Id. no 69505458).

A apelante sustenta que “
postulou originalmente pela condenação da recorrida a restituir
(...)
os valores referentes às faturas pagas do período de dezembro de 2015 até data que se
(obtivesse)
a suspensão de emissão de faturas
”, o que “
somente ocorreu em 21 de dezembro 2016
”.

Aduz que a r. sentença até “
declarou a inexistência de débito relativa as faturas geradas após o pedido de cancelamento
”, mas deixou de computar os valores cobrados e pagados pelas faturas emitidas nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, que “
não foram juntadas aos autos com a inicial porque
(...)
tais faturas foram geradas após a propositura da ação
”.

Pede, pois, reforma da sentença para “
ver restituída também dos valores das faturas geradas nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, no valor de R$ 1.781,01 cada
(...)
, acrescentando ao valor
(...)
a ser restituído
(o montante) de R$ 5.343,03” (sic – cf. Id. no 69505467 - pág. 4/6).

A ré/apelada não foi intimada para apresentação de contrarrazões face à revelia (cf. Id. no 69505470).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Entrementes, verifico que os documentos acostados aos autos, demonstram as irregularidades apontadas na exordial, uma vez que a qualidade da internet fornecida pela ré foi contestada administrativamente pela requerente por inúmeras vezes, conforme evidenciam os diversos protocolos indicados na exordial e relacionados no id. 2980571, bem como, restou demonstrada no feito a solicitação do cancelamento da prestação e serviço em exame em 14/12/2015. (...)

Neste contexto, não comprovada a regularidade dos valores cobrados e a eficiência plena na prestação dos serviços, conforme previa o contrato em exame e a revelia da requerida ocorrida na liça, deve ser reconhecido o descumprimento do contrato por parte da demandada e, consequentemente, deferida a rescisão da avença debatida no presente feito, a partir do pedido realizado em 14/12/2015, via protocolo no 141220156899022 (2980571 - Pág. 3), não contestado pela requerida.

Ademais, verifico que houve cobrança e pagamentos indevidos de faturas geradas após a solicitação de cancelamento dos serviços referenciados na liça, relativos aos serviços de internet, consoante evidenciado nas faturas de id. 2980628 - Pág. 3/9, totalizando o importe de R$14.482,08” –
grifei
.

A r. sentença comporta reforma apenas parcial, pois, apesar da revelia da apelada, o acolhimento de pedido de repetição de indébito exige demonstração não só da cobrança indevida, mas do efetivo pagamento, e, no caso, somente foram exibidos nos autos, pelo menos até o momento da sentença, comprovantes de pagamento das faturas emitidas entre dezembro/2015 e setembro/2016 (cf. Ids. no 69494967 - pág. 1 a 69494968 - pág. 10) e no mês de dezembro/2016 (cf. Ids. no 69494977 e 69494978).

Não se sabe o porquê disso, mas as faturas dos meses de outubro e novembro de 2016 e respectivos comprovantes de pagamentos só foram exibidos após a sentença, em sede de embargos declaratórios, e, conquanto o juiz deva considerar os fatos constitutivos de direito supervenientes (CPC, art. 493), é certo que não pode o magistrado levar em conta o que não lhe foi apresentado antes da prolação da sentença.

E se a fatura emitida em dezembro/2016 foi anexada aos autos antes do desfecho sentencial, não há justificativa para que as dos meses anteriores não tenham sido exibidas.

Assim, a autora/apelante faria jus à restituição de valores pagados por faturas emitidas e vencidas após 14/12/2015 e cujos comprovantes de pagamento foram efetivamente anexado aos autos; entre essas faturas realmente não pode ser incluída a referente ao mês de dezembro de 2015, com vencimento no dia 10 daquele mês (cf. Id. no 69494967 - pág. 1/2), porque anterior à data estipulada pela r. sentença como marco temporal do pedido de cancelamento do contrato.

Deste modo, devem ser somados os valores pagados pelas faturas dos meses de janeiro/2016 (R$ 1.609,12), fevereiro/2016 (R$ 1.609,12), março/2016 (R$ 1.609,12), abril/2016 (R$ 1.609,12), maio/2016 (R$ 1.609,12), junho/2016 (R$ 1.609,12), julho/2016 (R$ 1.646,66), agosto/2016 (R$ 1.609,12), setembro/2016 (R$ 1.609,12), e dezembro/2016 (R$ 1.781,01), o que totaliza R$ 16.300,63 (cf. Ids. no 69494967 – pág. 3 a 69494968 - Pág. 10 e 69494977 a 69494978).

Anote-se, antes que se diga o contrário, que não há “
reformatio in pejus
” decorrentes da exclusão do cômputo dos valores pagados pela fatura do mês de dezembro/2015, vencida em 10/12/2015 e quitada no dia imediatamente subsequente, porque a r. sentença não dispôs especificamente sobre as faturas cujos pagamento reputava indevido e não ordenou (equivocadamente) restituição dos valores pagados pela fatura do mês de dezembro/2015, pois disse apenas que eram indevidos valores pagados após 14/12/2015, estabelecendo, ao final, valor certo a ser ressarcido (R$ 14.482,08).

Por outro lado, tem-se que o montante fixado pela r. sentença é a simples multiplicação do valor mensal (R$ 1.609,12) por nove (janeiro a setembro), e não há julgamento “
extra petita
” pela constatação de que em julho/2016 foi cobrado valor maior (R$ 1.646,66), e que não foi computado, pois o pedido recursal é de majoração desse valor certo para o limite de R$ 19.825,11 (cf. Id. no 69505467 - pág. 7).

Cabe, em verdade, apenas corrigir o cálculo do valor a ser restituído apenas para acrescentar os R$ 37,54 referentes à diferença do valor efetivamente pagado em julho/2016 (R$ 1.646,66 e não R$ 1.609,12) e para somar os R$ 1.781,01, cujo pagamento indevido foi provado antes da sentença.

Pelo exposto, provejo apenas parcialmente o apelo, para majorar o valor condenatório para R$ 16.300,63, mantendo, no mais, intocada a r. sentença apelada.

Custas recursais pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021